Tribunal: STF
Processo: Rcl 65599
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Santa Adélia/SP contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP, no Processo 1001015-77.2022.8.26.0531, por alegado equívoco na aplicação do Tema 1.179 da Repercussão Geral – ARE 1.343.477 RG/RJ.  



    O reclamante narra que a servidora pública beneficiária do ato reclamado:



     [...] ingressou com [...] ação visando o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de 33,24%, previsto na portaria MEC n.º 67 de 04 de Fevereiro de 2.022.



    Foi contestado o pedido informando que a lei n.º 11.494/2007, que dá amparo a Portaria MEC nº 67/2022, está revogada. E considerando o que determina o inciso XII do Art. 212-A da Constituição Federal, que exige a elaboração de lei especifica, a qual não existe, conclui-se que a portaria é totalmente ilegal.



    Foi juntado decisões, especialmente do TRF4, onde a portaria foi considerada nula.



    Mesmo assim, em primeira instância o pedido foi julgado procedente, determinando a aplicação do índice previsto na portaria mencionada. 



    Foi interposto recurso, porém o Colégio Recursal manteve a r. sentença. 



    Por tratar de matéria constitucional, foi interposto recurso extraordinário, demonstrando os dispositivos constitucionais violados, bem como repercussão geral.



    Por r. decisão do Presidente do Tribunal, foi negado seguimento do recurso, sob o fundamento de que “as questões tratadas nos autos não possuem repercussão geral nos termos do que decidiu ao apreciar o tema de repercussão geral nº 1179”.



    [...]



    Nesta peça (agravo interno) foi feito o devido distinguishing, isto é, a distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma.



    No paradigma, tema 1179, a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade que deve ser pago, ou seja, referente ao valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor, por isso ser matéria infraconstitucional. 



    Já este caso se discute se a portaria do MEC, que fixa o piso salarial do magistério é legal, tendo em vista o que determina o inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional n.º 108/2020, pois não existe lei específica. (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a sua cassação definitiva (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois houve equívoco na aplicação da tese jurídica fixada em tema da Repercussão Geral, como será explicitado.  



    O paradigma indicado é o acórdão desta Suprema Corte que julgou o ARE 878.911 RG/RJ. Eis a ementa do precedente:



      RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.343.477 RG/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2021 – grifei).



    A tese jurídica, extraída desse julgado, foi redigida nos seguintes termos:  



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula (grifei).



    No caso ora em apreço, o Colégio Recursal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário do ora reclamante com base no precedente acima colacionado, por ausência de repercussão geral. A decisão foi mantida em sede de agravo interno, o que demonstra os esgotamento das instâncias ordinárias.



    Firmadas essas premissas, a controvérsia, portanto, versa sobre a aplicabilidade do Tema 1.179 ao caso concreto. Verifico que o acórdão que julgou o recurso inominado manteve a sentença impugnada por seus próprios fundamentos (doc. 3, p. 303). A propósito, transcrevo da referida decisão de primeiro grau:



    Trata-se de pedido de aplicação do piso salarial nacional ao vencimento da parte autora, conforme valor fixado na Portaria n. 67, de 04/02/2022, do MEC e em consonância com as determinações da Lei n. 11.738/2008, além de condenação da ré à indenização dos valores que não foram pagos à servidora, desde janeiro de 2022, incluindo aquelas que vencerem no curso do processo.



    [...]



    O art. 5º da Lei nº 11.738/2008 dispõe que a atualização do piso salarial profissional do magistério público da educação básica, a partir do ano de 2009, passa a ocorrer anualmente, no mês de janeiro e, no que tange ao cálculo da atualização, remete, em seu parágrafo único, à Lei nº 11.494/2007.



    Ocorre que, como bem indicou a municipalidade, a Lei nº 11.494/2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, foi revogada pela Lei nº 14.113/2020, que regulamentou o novo Fundeb.



    A lei revogadora deixou de indicar quais seriam os parâmetros adotados para realizar o cálculo da atualização do piso salarial profissional da categoria.



    O impasse se inicia no entendimento jurídico sobre ser válida ou não a aplicação da Lei 11.738/2008 (a Lei do Piso em vigor antes do Novo Fundeb), uma vez que o dispositivo que embasava o cálculo do reajuste faz remissão à lei do antigo Fundeb, que foi revogada. 



    Visando maiores esclarecimentos sobre o impacto da novel legislação (e da EC nº 108/2020) sobre a 11.738/2008, mormente a respeito da interpretação normativa correlata ao piso salarial nacional dos professores do magistério da educação básica pública, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação consultou a Consultoria Jurídica, tendo sido elaborado o Parecer 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB.



    No referido parecer, ao questionar sobre a possibilidade de uma interpretação no sentido de utilizar para 2022, de forma extensiva, o tratamento dado até então baseado na Lei 11.738/2008, diante da inexistência, até o momento, de normativo que a substitua, obteve-se a seguinte resposta, seguida da conclusão, in verbis:



    6. Em resposta, a CONJUR/MEC, por meio do Parecer nº 00067/2022/CONJURMEC/CGU/AGU (3108623), entendeu que "Nesse sentido, pelos fundamentos acima expostos, em resposta à consulta formulada pela Secretaria de Educação Básica - SEB, conclui esta Consultoria Jurídica pela viabilidade jurídica de uma interpretação no sentido de utilizar, para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, diante da inexistência, até o momento, de normativo que a substitua".



    7. Ante o exposto, utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei nº 11.738/2008, o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, para o ano de 2022, é de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).



    Cabe ressaltar que, tratando-se, a situação, de uma antinomia real, impõe-se a utilização dos métodos de integração do direito para o fim de colmatar as lacunas existentes, conforme dispõe o art. 4º da LINDB.



    Em que pese os pareceres apresentados pela municipalidade indicando “vácuo legislativo” sobre o tema, bem como o argumento de que deveria ser utilizado outro critério para atualização, entendo que, na ausência de norma para tratar do referido cálculo, enquanto não houver uma decisão definitiva e vinculante sobre o assunto a abranger, também, os professores municipais, a melhor solução para o caso é a utilização dos parâmetros utilizados até então, no sentido de que é possível utilizar para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, devido à inexistência que norma que o substitua, conforme indicado no parecer homologado pelo Ministério da Educação, cujos fundamentos me reporto. 



    Em consulta ao portal do Ministério da Educação, verifica-se que Portaria nº 67/2022, inclusive, aprovou referido parecer que, utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei nº 11.738/2008, apresentou o valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, para o ano de 2022, no importe de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para carga horária de 40 horas semanais.



    [...]



    Assim sendo, tem direito a requerente ao reajuste pretendido, para fins de adequação ao piso nacional, nos termos da fundamentação acima exposta” (doc. 3, pp. 156-160 – grifei).



    Consoante demonstrado, a decisão reclamada não discute o cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula, assunto do Tema 1.179 da Repercussão Geral.



    A discussão veiculada na lide é sobre a norma a ser aplicada para embasar o cálculo do reajuste do piso nacional ante a revogação do dispositivo que regulava esse cálculo. No caso, o Juízo de origem aplicou a Portaria nº 67/2022 do Ministério da Educação para deferir o pedido da servidora pública.



    Em casos idênticos ao presente, relativos à mesma municipalidade, os Ministros desta Corte julgaram que essa matéria não se amolda ao Tema 1.179 da Repercussão Geral.



    Vejam-se os seguintes julgados: Rcl 64.825/SP, DJe 30/1/2024; e Rcl 66.301/SP, DJe 18/3/2024, ambos da relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 64.823/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/3/2024; Rcl 64.822/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/5/2024; Rcl 65.598/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/6/2024; e Rcl 66.300, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/7/2024. 



    Concluo, portanto, que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. Por essa razão, os autos devem ser enviados ao órgão julgador competente para um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, ficando excluída a possibilidade de aplicação do Tema 1.179 da Repercussão Geral – Tema 917 RG, conforme a fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator